Tribunal: TJDFT
Processo: 0731341-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731341-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA ALKIMIM CANCELLA, FABIANO DE SOUZA CORDEIRO AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAYARA ALKIMIN CANCELLA e FABIANO DE SOUZA CORDEIRO, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0701205-29.2025.8.07.0017, que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada contra SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para atribuir à fornecedora SAGA a responsabilidade pelas parcelas do financiamento apenas a partir de agosto de 2025, mas negou o pedido de suspensão das cobranças anteriores e da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (ID 241230760). Em suas razões recursais (ID 74583312), os agravantes sustentam, em suma, que o veículo adquirido — Fiat Ducato Chassi 2.3 16V Diesel, ano 2021 — apresentou graves e reiterados vícios ocultos desde os primeiros dias após a entrega, resultando na sua total inutilização desde dezembro de 2024, quando foi recolhido pela própria fornecedora e permanece sob sua custódia. Argumentam que, não obstante a total ausência de uso do bem, foram compelidos a honrar parcelas do financiamento, inclusive com a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Defendem que a r. decisão agravada deixou de aplicar corretamente a disciplina dos contratos coligados e a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual requerem a concessão de tutela recursal para suspender integralmente a exigibilidade das parcelas desde a origem e determinar a exclusão da negativação. É a síntese do necessário. Decido. A tutela provisória de urgência, inclusive em sede recursal, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em exame, embora se reconheça a narrativa dos agravantes sobre a existência de vícios no veículo adquirido, não se verifica, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da extensão da responsabilidade à instituição financeira agravada, especialmente no que tange ao pleito de exclusão da negativação e à suspensão da totalidade das obrigações contratuais desde a origem. O contrato de financiamento celebrado com a instituição agravada — com cláusula de alienação fiduciária — caracteriza-se como negócio jurídico autônomo, não havendo, por si só, relação de acessoriedade jurídica que justifique a responsabilização solidária da instituição financeira em virtude de eventual vício do produto adquirido. Esse entendimento foi recentemente reforçado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.208.133/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/06/2025, no qual se assentou que: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DO BEM. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. 1. Ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos, em virtude da impossibilidade de transferência da propriedade de veículo adquirido. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. Não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (REsp n. 2.208.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES À HIPÓTESE EM JULGAMENTO NÃO AFASTADA. PRECEDENTES POSTERIORES AOS MENCIONADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. 1. Ação de obrigação de dar coisa certa, compensação por dano moral e indenização por danos materiais e lucros cessantes. 2. Segundo orientação pacífica do STJ não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor. Precedentes. 3. "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados" (AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ, 3a Turma, DJe 23/08/2018). 4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.931.152/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Conforme entendimento deste Tribunal Superior, "não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor" (AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019). 4. Além disso, "a jurisprudência desta Corte reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.292.147/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017). 5. No caso, é de rigor, portanto, indeferir a pretensão da agravante de responsabilizar solidariamente a instituição financeira pelos danos experimentados com o incêndio do veículo financiado, e de rescindir o contrato de financiamento do bem devido à resilição do compromisso de compra e venda do bem. 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 7. "Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa" (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019). 8. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).. 9. No caso, sem incorrer no mencionado óbice, não há como reconhecer, nesta instância especial, a legitimidade passiva solidária da agravada pela reparação dos danos alegados pela agravante, assim como decretar, com fundamento na mencionada solidariedade, a rescisão do contrato de financiamento. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.310.826/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LANCHA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira" (AgInt nos EDcl no REsp 1.292.147/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 02/06/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019.) Portanto, prima facie, entendo não se aplicar à espécie a regra da solidariedade prevista no art. 25, §1o, do CDC, sendo incabível, em juízo de cognição sumária, atribuir à instituição financeira agravada responsabilidade pela negativação decorrente do inadimplemento do financiamento, cuja exigibilidade, por ora, permanece hígida. O deferimento de medida que implique suspensão de cláusulas contratuais ou intervenção nos efeitos de negativação pressupõe, além de prova do vício, a clara demonstração da ilicitude da inscrição ou da inexigibilidade do débito, o que não se extrai de plano dos autos. Com efeito, embora se compreenda o impacto da situação vivenciada pelos agravantes, o que deverá ser oportunamente analisado sob o crivo da instrução probatória, não se evidenciam, neste momento, os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator